Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001453-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDIVINO DIAS GARCIA - CPF: 200.050.831-68 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial o perigo na demora.

Isso porque a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo não é o bastante para a tutela de urgência, bem como a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Empréstimo Pessoal c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 104025049.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por VALDIVINO DIAS GARCIA, em trâmite a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu suspenda imediatamente os descontos das parcelas do empréstimo, bem como que se abstenha de realizar cobranças referentes ao empréstimo que alega não ter contratado, sob pena da incidência de multa diária de R$ 500,00.

Em suas razões, alega o agravante que não restaram observados os parâmetros legais para a sua concessão, vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Afirma que não deve se instalar e continuar a r. decisão ora combatida, na presente ação indenizatória, pois caracteriza enriquecimento ilícito sem causa da parte contrária.

Anota que possui milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da obrigação de forma imediata, como no caso em comento.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão.

Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do valor da multa.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 200065654).

Contraminuta da parte agravada (ID 203881694).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Empréstimo Pessoal c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, ajuizada por VALDIVINO DIAS GARCIA em face de BANCO BRADESCO S/A alegando que possui conta bancária junto à ré e que teria sido vítima de um golpe, pelo qual, em razão do depósito do importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) – equivalente a empréstimo que este diz não ter contratado – e do discurso dos golpistas, depositou uma grande quantia em dinheiro na conta dos supostos falsários.

Em continuidade, tal empréstimo deveria ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações no valor de R$ 1.295,51 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), já tendo havido o primeiro desconto das parcelas no dia 22 de agosto de 2023.

Assim, ajuizou a demanda pugnando, em sede de liminar, que a requerida seja obrigada a suspender os descontos das parcelas referentes ao empréstimo, bem como que se abstenha de realizar cobranças relativas ao empréstimo pessoal em comento.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela para determinar que o réu suspenda imediatamente os descontos das parcelas do empréstimo, bem como que se abstenha de realizar cobranças referentes ao empréstimo que o autor alega não ter contratado, sob pena da incidência de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento desta decisão.

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial o perigo na demora.

Isso porque a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo não é o bastante para a tutela de urgência, bem como a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, DJE 21/02/2019)

Em cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que, em princípio, foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

A verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024